Tribunal: TJDFT
Processo: 0703754-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO CONTRA OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. "O deferimento da recuperação judicial não obsta a execução dos créditos ajuizados em face de devedores solidários da empresa recuperanda, pois não se lhe aplica a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.” (AgInt no CC 160.984/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/04/2019, DJe 23/04/2019).
2. Recurso conhecido e não provido.